Tribunal: STF
Processo: RHC 245278
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRÉUS. FIXAÇÃO DE DIFERENTES PENAS-BASE. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 912.476/ES (e-doc. 23).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 15 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33 c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento parcial à apelação interposta pelo Ministério Público, redimensionando a reprimenda para 18 anos e 1.800 dias-multa (e-doc. 6). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de origem, que a indeferiu (e-doc. 8). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta contrariado o princípio da isonomia, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por ocasião do julgamento da apelação, condenou-o à pena de 18 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e, pelos mesmos fatos e sob a mesma fundamentação, condenou o corréu Jefferson Foratini Peixoto Lima à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão. Pondera existirem elementos similares entre ambos que justificariam a igualdade das penas. Articula que, apesar de serem os mesmos fatos, a pena-base pelo delito de tráfico foi fixada no patamar próximo ao máximo previsto para o tipo, sendo que, em outro processo, foi condenado pelo delito de organização criminosa com pena-base fixada próximo ao mínimo legal.



    6. Busca a redução da pena-base a um valor inferior ou pelo menos igual ao imposto ao corréu Jefferson Foratini Peixoto Lima.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento da revisão criminal, assentou a inexistência de ofensa ao princípio da isonomia na fixação da pena, considerando serem diversas as circunstâncias e as posições ocupadas pelos corréus na prática delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “No caso, a defesa articula que Júlio César e Jefferson se mantiveram associados à mesma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes e, praticados os crimes sob as mesmas circunstâncias fáticas, deveriam sofrer sanções idênticas para ambos os delitos, e não somente quanto ao crime de pertencimento à organização criminosa.



    Considero que em tese seria possível proceder à redução de pena aplicada de um dos corréus em sede de revisão criminal, se verificada uma situação de notória quebra do princípio da isonomia. Tal situação pode ocorrer em caso de desmembramento de processos criminais, quando se constatar a posteriori que réus em situação muito similar quanto às condutas praticadas e, considerando as demais circunstâncias judiciais, tenham recebido penas desproporcionais.



    Compulsando os autos, porém, verifica-se que Júlio César e Jefferson receberam penas com iguais montantes pelo cometimento do crime previsto no art. 2º, § 4º, III e V, da Lei nº 12.850/13, mas isso não decorreu da similaridade nas circunstâncias em que praticados o delito.



    No ponto, são precisas as observações do parecer ministerial:



    ‘Da leitura da sentença da ação penal nº 5006836- 11.2018.4.02.5001 (evento 312), infere-se que os cálculos das penas de Júlio César e Jefferson Foratini, apesar de terem resultado no mesmo quantum de reclusão, não tiveram os mesmos fundamentos, sendo cada uma das sanções impostas de acordo com a conduta perpetrada pelos apenados.



    Pelo delito de integrar organização criminosa, Júlio César teve negativadas a culpabilidade e circunstâncias do crime, pois não só fez uso de seus conhecimentos profissionais sobre a atividade lícita de exploração de rochas ornamentais a favor da ORCRIM, como, também, dedicou-se integralmente à atividade ilícita, viajando ao México e à Espanha em prol da traficância. Destacou-se, ainda na primeira fase, a abertura de uma empresa na Espanha para facilitar o tráfico e seu envolvimento com vários outros membros da ORCRIM.



    Naquela mesma decisão, Jefferson Foratini teve negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, porém, por motivos diferentes. Pesou no cálculo da pena o fato de Jefferson ser policial civil aposentado, formado em Direito, e, portanto, pessoa que deveria ter maior zelo pela ordem pública. Ainda, influiu negativamente, o fato de se aproveitar dos contatos que dispunha em virtude de ter sido policial civil, utilizando-os indevidamente, para ter acesso a sistemas oficiais de informações e a pessoas que o auxiliariam na realização de operações dólar-cabo em benefício da organização criminosa.



    Não obstante a pena final ter resultado no mesmo quantum de 5 (cinco) anos de reclusão, constata-se que, além das causas de aumento dos incisos III e V do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/13, não existe semelhança entre os critérios utilizados para sopesar a punição dos réus, estando nítida a diferença das suas atuações dentro da organização criminosa.



    No cotejo da dosimetria aplicada nos acórdãos que condenaram Júlio César e Jefferson pelo tráfico internacional é evidente a disparidade de suas atuações. Ao passo que Júlio César englobava a parte operacional da atividade delituosa, conduzindo diretamente as ações necessárias para que fosse possível realizar as remessas de cocaína ao exterior, Jefferson era incumbido de garantir o fornecimento de dinheiro e informações a ORCRIM, facilitando a traficância por meio de seus contatos no meio policial e junto a doleiros.



    Nesse contexto, está claro que a reprimenda se mostra mais grave no que diz respeito à conduta de Júlio César, que se dedicou integralmente ao ilícito, vivendo dia a dia a fim de garantir que remessas de cocaínas fossem enviadas do Brasil ao exterior, ocultando-as em pedras ornamentais transportadas por meio de empresas e pessoas diretamente vinculadas a ele.



    Não há como equivaler a empreitada de Júlio àquela de Jefferson, já que este atuava na obtenção de dinheiro e informações, agindo de maneira menos proeminente dentro da ORCRIM quando comparado à atuação do autor da presente revisional’.



    À evidência, a dosimetria foi realizada de forma proporcional e justificada, levando em conta as condutas específicas de cada réu, sem o apontamento de excessos ou ilegalidades que justificassem o reparo.



    Constata-se, na verdade, apenas o inconformismo da defesa quanto ao resultado do processo nº 0501135-68.2016.4.02.5001, cujo mérito já foi devidamente apreciado na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.” (e-doc. 8, p. 2-3).



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando a impossibilidade de reexame de provas:



    “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    No tocante à basilar do agravante JULIO CESAR VARGAS FRAUCHES, observa-se do édito condenatório:



    ‘Culpabilidade: A conduta praticada pelo sentenciado é bastante reprovável, haja vista o minucioso planejamento e preparação do crime por cerca de um ano, a fim de que o grupo criminoso lograsse êxito em exportar a droga mantida em depósito para a Europa. Neste prisma, JULIO viajou em agosto de 2016 à Espanha, onde constituiu uma pessoa jurídica, a PIEDRA ANGULAR COMÉRCIO INTENACIONAL S.L., a fim de que figurasse como importadora dos blocos de mármore que seriam exportados do Brasil pelo grupo criminoso, incluindo os recheados com cocaína. Para agravar a culpabilidade, JULIO inseriu no contrato social daquela pessoa jurídica o brasileiro Emeric Gerson Olah Vilanova, que já residia na Espanha, o qual não tinha conhecimento do objetivo principal do grupo criminoso, que era atuar no tráfico transnacional de cocaína, pouco se importando se ele viesse a ser indevidamente acusado de tráfico transnacional de drogas. Com efeito, JULIO praticou inúmeros atos prévios para permitir a prática do crime, conforme exposto alhures, podendo, a título exemplificativo, mencionar a abertura da PIEDRA ANGULAR COMÉRCIO INTENACIONAL S.L. na Espanha, a contratação da MASPOL para executar o serviço de exportação dos blocos de pedra, incluindo o recheado com cocaína, e a organização das exportações de blocos ‘básicos’, com o intuito de criar um histórico de exportações suficiente para que as remessas posteriores passassem pelo canal verde da Receita Federal, reduzindo, assim, a probabilidade de descoberta da droga. Ou seja, os atos praticados por JULIO para viabilizar a exportação da droga mantida em depósito pelo grupo criminoso estenderam-se por mais de um ano. Em recente julgado, o STJ decidiu que ‘o preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade’ (STJ, REsp 1365002/MS, 6ª Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017). Especificamente em um caso de tráfico de drogas, o STJ, igualmente em recente julgado, decidiu que ‘constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, no vetor culpabilidade, o fato de que o crime foi cometido no contexto de uma atividade longa e preparada, contemplando inclusive viagem agendada para o transporte da substância ilícita entorpecente.’ (STJ, AgRg no AREsp 1250585/MS, 5ª Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).



    Antecedentes: Consoante FAC juntada aos autos, o sentenciado não apresenta antecedentes criminais.



    Motivos do crime: Não há elementos que justifiquem a exasperação da pena-base. Apesar de entender que a conduta de manter droga em depósito, caso seja remunerada, justifica a exasperação da pena-base, curvo-me à jurisprudência atual do STJ (HC 404.692/PB, 5ª Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 08/05/2018).



    Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime em análise devem ser sopesadas com bastante rigor, pois: (i) o sentenciado praticou o crime em concurso com, ao menos, outras duas pessoas (CHARLES e JOSÉ LUIS); (ii) o sentenciado aderiu voluntária e conscientemente à conduta dos demais coautores de manter em depósito mais de uma tonelada de droga; (iii) a natureza da droga mantida em depósito (cocaína) é peculiarmente nociva, causa dependência rápida e possui alto valor de mercado no Brasil e no exterior; (iv) a droga apreendida, caso tivesse sido exportada, renderia ao grupo criminoso milhões de euros e, especificamente a JULIO, R$ 100.000,00 (cem mil reais); (v) a ocultação do entorpecente em rocha ornamental que seria exportada exigiu sofisticado procedimento, inclusive com a utilização de equipamentos próprios para a perfuração da rocha e a vinda de pessoa especializada do exterior (‘Engenheiro’); (vi) os custos da operação foram vultosos, comprovando que o grupo criminoso do qual JULIO fazia parte era uma célula de uma grande organização criminosa que financiou toda a empreitada criminosa.



    Consequências: A específica operação em estudo não chegou a ter consequências mais graves.



    Conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima: Em relação às demais circunstâncias do art. 59 do CP, não há nos autos elementos que justifiquem a exasperação da pena-base. A pena cominada ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 é: reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1500 dias multa. Diante da existência de duas circunstâncias bastante desfavoráveis e, especialmente, da quantidade e da natureza da droga apreendida (pouco mais de uma tonelada de cocaína), na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. ‘ (e-STJ, fls. 90-92; grifou-se.)



    Já a pena-base de JEFFERSON FORATINI PEIXOTO DE LIMA foi fixada nos seguintes termos:



    ‘Já em relação à pena a ser imposta ao apelante Jefferson Foratini Peixoto Lima pelo cometimento do crime de tráfico internacional de drogas, reputo elevada sua culpabilidade, considerando ainda que, por ser policial civil aposentado, deveria saber das nefastas consequências das condutas criminosas e não patrociná-las. Além disso, as circunstâncias e as consequências do crime são graves não só pela quantidade de drogas apreendidas, mas também porque os recursos financeiros por ele disponibilizados serviram para impulsionar o restabelecimento de uma rota utilizada para remeter toneladas de drogas para a Europa, de interesse de um dos mais perigosos carteis mexicanos (Sinaloa), a qual havia sido antes debelada por esforço conjunto de autoridades europeias e brasileiras.



    Não se olvide ainda que, uma vez apresentadas as falhas estruturais na legislação e fiscalização brasileira, nunca mais esses cartéis deixarão de operar em solo pátrio, remetendo suas porcarias para o mundo todo. Como se sabe, sempre terá um sociopata disposto a ganhar rios de dinheiro em prejuízo da saúde alheia.



    Assim, considerando esses vetores como extremamente negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base do apelante Jefferson Foratini Peixoto Lima em 7 (sete) anos de reclusão, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.’ (e-STJ, fl. 120; grifou-se.)



    Pelo princípio da isonomia, os corréus que se encontrem na mesma situação fática-processual podem ter deferidos pedidos de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.



    Todavia, não é o que ocorre na hipótese. A culpabilidade de cada acusado se encontra devidamente fundamentada, com elementos concretos e específicos que são distintos em cada caso.



    Sem dúvidas, o fato de o corréu Jefferson ser policial civil aposentado é circunstância mais gravosa a ser considerada na primeira fase de dosimetria. Entretanto, a culpabilidade do paciente Julio foi baseada em seu minucioso planejamento e preparação para cometimento do crime por cerca de um ano, com a abertura da empresa PIEDRA ANGULAR COMÉRCIO INTENACIONAL S.L. na Espanha, a fim de que figurasse como importadora dos blocos de mármore que seriam exportados do Brasil pelo grupo criminoso, incluindo os recheados com cocaína. Ainda, o paciente inseriu no contrato social da empresa indivíduo que não estava ciente das atividades ilícitas a serem perpetradas no nome da pessoa jurídica; contratou a MASPOL para executar o serviço de exportação dos blocos de pedra; e organizou as exportações de blocos ‘básicos’, com o intuito de criar um histórico de exportações suficiente para que as remessas posteriores passassem pelo canal verde da Receita Federal, reduzindo, assim, a probabilidade de descoberta da droga.



    Os referidos elementos, além de extrapolarem do tipo penal, autorizando o recrudescimento da pena, são distintos das circunstâncias elencadas no caso de Jefferson para exasperar a basilar, não havendo, portanto, essa similitude fática e jurídica.



    Frisa-se que inexistem pesos igualitários a serem adotados para cada uma das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal. Dessa forma, é possível que a pena-base seja fixada no máximo legal com a valoração de apenas uma circunstância judicial, caso haja a devida fundamentação pelo magistrado.



    No mais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessário revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ.



    Nestes termos, colaciono o seguinte julgado:



    (...)



    No tocante à alegação de que a pena-base do crime de organização criminosa restou fixada próxima ao mínimo legal, enquanto a do crime de tráfico de drogas aproximou-se do máximo, convém salientar que se tratam de delitos autônomos, com elementos específicos e distintos, cabendo ao julgador ordinário tipificar cada conduta a partir da análise do contexto fático.” (e-doc. 23 , p. 2-4; grifos nossos).



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso sob análise, ao contrário do afirmado pelo recorrente, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado nas penas-bases dos diversos agentes está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.



    13. Consoante assentado pelo STJ, a valoração negativa da culpabilidade do recorrente se deu em razão de elementos diversos, pois cometido o delito com planejamento e preparação prévia por cerca de um ano, tendo viajado para o exterior com a finalidade de constituir uma pessoa jurídica que figurasse como importadora dos blocos de mármore que seriam exportados do Brasil pelo grupo criminoso, incluindo os recheados com cocaína, tendo, inclusive, inserido no contrato social da empresa pessoa que não tinha conhecimento do objetivo do grupo criminoso. Ressaltou-se, ainda, que foram organizadas diversas exportações de blocos de mármore, “com o intuito de criar um histórico de exportações suficiente para que as remessas posteriores passassem pelo canal verde da Receita Federal, reduzindo, assim, a probabilidade de descoberta da droga”. No tocante às circunstâncias do delito, destacou-se, dentre outros elementos, que a droga apreendida, caso tivesse sido exportada, renderia ao recorrente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o fato de a ocultação do entorpecente na rocha ornamental ter exigido “sofisticado procedimento, inclusive com a utilização de equipamentos próprios para a perfuração da rocha e a vinda de pessoa especializada do exterior”.



    14. De outro lado, quanto ao corréu Jefferson Foratini Peixoto Lima, reputou-se elevada a culpabilidade considerando ser policial civil aposentado. Além disso, assentou-se serem graves as circunstâncias e as consequências do crime ante a quantidade de drogas apreendidas e o fato de “os recursos financeiros por ele disponibilizados serviram para impulsionar o restabelecimento de uma rota utilizada para remeter toneladas de drogas para a Europa, de interesse de um dos mais perigosos carteis mexicanos”.



    15. Desse modo, tem-se, de fato, configurada uma maior reprovabilidade das condutas praticadas pelo recorrente, consubstanciada em um minucioso planejamento e preparação, a ensejar a imposição de uma reprimenda mais efetiva, não havendo se falar em contrariedade ao princípio da isonomia. Nesse sentido, a jurisprudência deste STF:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. art. 90 da Lei 8.666/93. Condenação. Corréus. Alegação de ausência de isonomia na fixação da pena-base. Inocorrência. 3. Elevação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências do crime). Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 826.079-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/09/2014, p. 1º/10/2014; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/1976, ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÁXIMO. ILEGALIDADE. QUATRO CONDENAÇÕES PELO DELITO DE TRÁFICO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE CRIME ÚNICO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata nenhum vício apto a justificar o redimensionamento das penas-base fixadas aos delitos de tráfico internacional de drogas. Precedentes. 2. Destaca a jurisprudência desta Corte que, com o advento do art. 8º da Lei 8.072/1990, a pena máxima para o delito de associação então previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 passou a ser de 6 anos de reclusão, e não mais a de 10 anos como antes previsto na antiga Lei de Drogas, preceito secundário não observado pelo magistrado sentenciante, em flagrante ilegalidade. 3. A individualização da pena afasta a violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre as penas aplicadas a corréus decorrentes de pronunciamento de instância superior. A similitude fática não implica necessariamente identidade das reprimendas, em especial quando devidamente sopesadas circunstâncias judiciais próprias, como ocorreu no caso. 4. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) é clássico exemplo de crime de ação múltipla. Assim, caso o agente, no mesmo contexto fático e sucessivamente, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, por força do princípio da alternatividade. Porém, caso os contextos de fato sejam diversos, há de incidir as regras do concurso de crimes. Doutrina. 5. No caso, está claramente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, que houve a apreensão de quatro elevadas porções de drogas, tendo cada episódio criminoso personagens e contextos diversos, inclusive com prisões em flagrantes e apreensões em locais e datas distintas. Desse modo, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. 6. Recurso ordinário provido, em parte, para determinar ao juízo da vara de execuções penais que proceda ao novo cálculo da pena-base quanto ao delito de associação.”



    (RHC nº 109.267/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 02/06/2015, p. 16/06/2015; grifos nossos).



    16. Além disso, tendo sido assentada pelas instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e provas, a maior reprovabilidade do comportamento do recorrente, alcançar conclusão diversa também demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    17. No que concerne à alegação de que, apesar de consubstanciarem-se nos mesmos fatos, a pena-base do delito de tráfico foi fixada no patamar próximo ao máximo previsto para o tipo, sendo que, em processo diverso, o recorrente foi condenado pelo delito de organização criminosa com pena-base fixada próximo ao mínimo legal, conforme bem ressaltado pelo STJ, “se tratam de delitos autônomos, com elementos específicos e distintos, cabendo ao julgador ordinário tipificar cada conduta a partir da análise do contexto fático” (e-doc. 23, p. 4).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator